Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601289-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
21/11/2022
Número: 0601289-94.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/10/2022
Processo referência: 06012803520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - HOMERO BARBOSA NETO - CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HOMERO BARBOSA NETO (EMBARGANTE)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43423036
19/11/2022
12:02
Acórdão
Acórdão

Num. 43423036 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2022 12:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111912023622800000042387807
Número do documento: 22111912023622800000042387807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 14:10:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.537

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0601289-94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: HOMERO BARBOSA NETO
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
APRESENTAÇÃO
TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Não se há de falar em contradição
quando a decisão apenas constata a
existência de decisão favorável ao embargante, porém não a considera
definitiva em razão da ausência de certidão
de trânsito em julgado.
2. Admite-se a apresentação extemporânea
de documentos faltantes enquanto o feito
ainda se encontra na instância ordinária,
ainda que a parte tenha se omitido quando
especificamente intimada. Precedentes do
TSE e deste Regional.
3. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos,
com
efeitos
modificativos.
Registro de candidatura deferido.

Num. 43423036 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2022 12:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111912023622800000042387807
Número do documento: 22111912023622800000042387807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 14:10:52
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Tratam-se de segundos embargos de declaração (id. 43203538) opostos por HOMERO BARBOSA NETO
em face do acórdão nº 61.444, por meio do qual esta Corte acolheu parcialmente os Embargos de
Declaração para afastar causa de inelegibilidade e manter o indeferimento do registro de candidatura pela
falta de condição de registrabilidade.
Alega o embargante que haveria contradição no acórdão, que reconheceu como favorável ao embargante o
acórdão do TJ PR nos autos nº 56456-24.2011.8.16.0014, porém conclui que não se trata de informação
definitiva. Com as razões, apresenta certidão de objeto e pé.
Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento dos embargos e o
deferimento do registro.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão de
julgamento do dia 19/10/2022 e as razões foram protocoladas em 20/10/2022 (id. 43203538).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

Num. 43423036 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2022 12:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111912023622800000042387807
Número do documento: 22111912023622800000042387807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 14:10:52
requerimento;
III - corrigir erro material.
a) Contradição:
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de contradição no acórdão que
reconheceu como favorável ao embargante o acórdão do TJ PR nos autos nº 56456-
24.2011.8.16.0014, porém, conclui que não se trata de informação definitiva.
Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.
Conforme consta de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza o
cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da
decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado"
(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido
no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)
Nesse contexto, evidencia-se que o acórdão combatido não contém contradição, já que apenas
constatou a existência de um decisão favorável ao embargante proferida pelo TJ/PR, porém a
ausência de certidão de trânsito em julgado, motivo pelo qual não poderia ser considerada
definitiva. Ademais, reconheceu-se que não foi acostada a certidão de objeto e pé, conforme
enuncia a legislação que trata do registro de candidatura, o que motivou a manutenção de seu
indeferimento.
Sendo certo que a estreita via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da causa
e que não há sequer resquício de contradição no acórdão embargado, REJEITO.
b) Sucessivamente: possibilidade de juntada da documentação faltante na instância ordinária
Há precedente do TSE segundo o qual "A juntada posterior de documentação faltante, em
registro de candidatura, é possível enquanto não exaurida a instância ordinária, ainda que
oportunizada previamente sua juntada" (AgRg no RO nº 060057426).
Com efeito, em que pese não possuir qualquer relação com a estreita via dos embargos de
declaração, cuja finalidade é outra, encontra-se assente na jurisprudência, tanto do TSE quanto

Num. 43423036 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2022 12:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111912023622800000042387807
Número do documento: 22111912023622800000042387807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 14:10:52
deste Regional, que se admite a juntada a destempo de documentos obrigatórios.
No sentido:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES
2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. JUNTADA
DE DOCUMENTO
ANTES
DO
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II DO
ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
(...)
4. Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser admitida a juntada de
documentos faltantes enquanto não esgotada a instância ordinária, desde que não haja prejuízo
ao processo eleitoral e não fique demonstrada a desídia ou a má-fé do candidato. Precedentes.
5. No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou declaração
de desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da Res.-TSE nº 23.548/2017.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, RO nº 060259561/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS 19/12/2018]
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CABIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
(...)
2. Embora não se qualifiquem como documentos novos, na acepção do artigo 435 do CPC,
admite-se excepcionalmente a juntada de documentos em sede recursal, desde que nas
instâncias ordinárias, ainda que a parte não tenha atendido intimação específica para juntá-los
em primeiro grau, face à caracterização do ius honorum como direito fundamental. Precedentes.
3. Sendo pacífico na jurisprudência a possibilidade de juntada tardia de documentos no processo
de registro de candidatura enquanto não esgotada a instância ordinária, o não conhecimento dos
embargos de declaração utilizados como meio e sua classificação como protelatórios é assaz
formalista, sendo imperativo o afastamento da sanção aplicada.
4. Homologada desistência parcial do recurso, conhecido e provido na matéria restante.
[TRE/PR, RE nº 06000562720206160002, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 08/03/2021]
Face ao exposto, o conhecimento da documentação juntada tardiamente é medida de rigor.
Com isso, a certidão de objeto e pé dos autos de Apelação Cível nº 0056456-24.2011.8.16.0014
é suficiente para demonstrar que não pende causa de inelegibilidade em desfavor do
embargante, bem como supre a ausência da condição de registrabilidade, não existindo óbice ao
deferimento do registro de candidatura.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para,
conhecendo da documentação apresentada, DAR-LHES EFEITOS MODIFICATIVOS para deferir
o registro de candidatura ao embargante HOMERO BARBOSA NETO ao cargo de Deputado

Num. 43423036 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2022 12:02:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111912023622800000042387807
Número do documento: 22111912023622800000042387807
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 14:10:52
Estadual, sob nº 12123 e opção de nome BARBOSA NETO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601289-94.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: HOMERO BARBOSA NETO -
Advogados do EMBARGANTE: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR44251, JORDAN ROGATTE
DE MOURA - PR56656-A, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 17.11.2022.